Tribunal: TJPA
Processo: 0007744-76.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007744-76.2017.8.14.0069

APELANTE: JOSILENE SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007744-76.2017.8.14.0069

COMARCA: PACAJÁ / PA (VARA ÚNICA).

APELANTE:
JOSILENE SILVA PEREIRA

ADVOGADO:
GUSTAVO DA SILVA VIEIRA (OAB/PA nº. 18.261-B)

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADOS:
JOSÉ FREDERICO F. CURADO BROM (OAB/RO nº. 8.593-A) e OUTROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSILENE SILVA PEREIRA,
nos autos da
Ação de Exibição de Documentos em Caráter Antecedente c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais,
que move em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 6807728 – pg. 3),
alega a autora que é correntista do banco requerido, tendo firmado em janeiro de 2010, o contrato de crédito bancário nº 23876, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 127,92 (cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), porém, apesar de já ter quitado as prestações, continua sofrendo descontos em sua conta, razão pela qual ingressou com ação de exibição de documentos em caráter antecedente, visando a apresentação dos extratos analíticos de sua conta corrente, no período de 01/10/2010 a 07/11/2017.

Foi deferida a tutela cautelar
(Id. 6807728 – pg. 37)
.

Em contestação,
(Id. 6807728 – pg. 45)
, o banco requerido defendeu, em suma, que os descontos na conta da autora decorrem do contrato de renegociação nº 2111153, em razão do inadimplemento em relação às parcelas do contrato originário (nº 23876). Juntou os extratos em cumprimento à medida cautelar deferida.

A autora formulou o pedido principal
(Id. 6807735 – pg. 13)
alegando desconhecer o contrato de renegociação nº 2111153 e requerendo a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6807735 – pg. 67)
reconhecendo a validade da contratação e

julgando improcedentes os pedidos da exordial.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(Id. 6807735 – pg. 79)
, defendendo a quitação do contrato originário (nº 23876) e a inexistência do contrato de renegociação nº 211153, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 6807737 – pg. 7),
pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da autora em litigância de má-fé.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo dispensado por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se existente a ocorrência de fraude bancária e se indevidos os descontos realizados na conta corrente da apelante.

Alega a autora desconhecer o contrato de renegociação nº 211153, afirmando ter quitado todas as prestações relativas à contratação originária (nº 23876), porém, adianto que não lhe assiste razão.

Da análise dos autos resta incontroversa a celebração do contrato bancário nº 23876
(Id. 6807728 – pg. 27),
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 127,92 (cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos).

Com base no relatório financeiro apresentado pelo apelado (Id. 6807733 – pg. 5/7), é possível constatar que, de fato, não houve o pagamento integral das parcelas, restando inadimplidas as parcelas 48 a 55, 57 a 60, informação corroborada pelos extratos da conta corrente referente aos respectivos meses (fevereiro/2014 a fevereiro/2015), constantes dos Ids. 6807733 – pg. 133/159.

Além disso, o banco recorrido apresentou o contrato de renegociação de dívida nº 211153 (Id. 6807730 – pg. 75 a 6807733), celebrado em 05/09/2016, no valor de R$ 2.947,94 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), para pagamento em 18 (dezoito) parcelas de R$ 232,04 (duzentos e trinta e dois reais e quatro centavos), o qual está devidamente assinado pela apelante.

Observo, ainda, que, no item 1.3 do tópico de Identificação, consta a informação de que a cédula se refere à “Composição de Dívida” oriunda do contrato 23876, logo, não há depósito de valores a ser comprovado, já que, por se tratar de renegociação, os valores são utilizados para quitação do empréstimo anterior.

Desta feita, o banco réu se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo os documentos apresentados aptos a demonstrar a efetiva renegociação da dívida decorrente da cédula de crédito original (nº 23876), através do contrato nº 211153.

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela regularidade da contratação, sendo lícitos os descontos mensais realizados na conta corrente da autora decorrentes do contrato nº 211153, não havendo, por via de consequência, qualquer valor a ser restituído ou dano moral a ser reparado.

Em relação a aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor da autora/apelante, entendo cabível, eis que evidenciado que a mesma alterou a verdade dos fatos, movimentando injustificadamente a máquina do Judiciário, pretendendo obter vantagem indevida.

Ressalto que, mesmo após cumprida a medida cautelar e apresentados os extratos e contrato de renegociação devidamente assinado, a apelante ainda prosseguiu com o ingresso da ação principal, baseada em meras alegações.

Neste sentido, a conduta da parte autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Por outro lado, considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024